Tribunal: STF
Processo: RE 226161
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: Promoção de Policial-Militar a posto
 imediatamente
superior quando de sua passagem para a inatividade. LC est (MS) 53/90,
 art. 57.
Questão a respeito de critérios de promoção funcional, que exige
 reexame de
matéria de fato, vedado no recurso extraordinário (Súmula 279). Debate
, ademais,
já apreciado pelo STF na ADIn 1540 (Pleno, 25.6.97, Maurício Corrêa,
 DJ
16.11.2001), quando se decidiu que a questão jurídica não alcança
 nível
constitucional.